Tribunal: STF
Processo: HC 187534
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 588.081, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que, em 02.11.2019, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, e no art. 12 da Lei 10.826/2003 (“apreensão de 363 g de cocaína; um revólver calibre .38; 6 unidades de munição; 9 aparelhos celulares e da quantia de R$ 750,95 - setecentos e cinquenta reais e noventa e cinco centavos - em espécie”). A prisão foi convertida em preventiva. 
    3. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Denegada a ordem, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 588.081). O Relator, Min. Sebastião Reis Júnior, indeferiu o pedido de liminar. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, constrangimento ilegal pelo excesso de prazo para a formação da culpa, ressaltando que o início da instrução está previsto somente para o mês de setembro. Daí o pedido de relaxamento da prisão processual do paciente. 
    5. Decido.
    6. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    7. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. 
    8. O STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Na hipótese de que se trata, não verifico desídia ou injustificada demora pelo Poder Judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão estadual:
    “[...] 
    No caso concreto, verifica-se das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (págs. 60/63), da consulta à ação penal nº 0204715- 03.2019.8.06.0064, acessível via e-SAJ, o que se segue: 1) o paciente foi preso em flagrante no dia 02/11/2019, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 da Lei nº 11.343/06 e 12 da Lei nº 10.826/03, sendo o flagrante homologado e convertido em preventiva no dia 03/11/2019; 2) em 19/11/2019, foi realizada audiência de custódia, oportunidade em que foi ratificada a conversão da prisão flagrancial em preventiva; 3) o Parquet ofereceu denúncia contra o paciente em 21/01/2020, sendo determinada, em 22/01/2020, a notificação do paciente para apresentar defesa preliminar; 4) o paciente apresentou resposta à acusação em 10/02/2020; 5) em 06/05/2020, a denúncia foi recebida, sendo designada audiência de instrução para o dia 08/09/2020, encontrando-se o feito no aguardo da realização do referido ato.
    Nesse contexto, verifica-se que a autoridade apontada como coatora está buscando conferir a necessária celeridade ao feito, o qual vem se desenvolvendo em ritmo compatível com a complexidade e particularidades da demanda, e que, eventual demora na ultimação dos atos processuais, não decorreu de desídia por parte do Poder Judiciário, ou de forma injustificada e desarrazoada, razão pela qual não há que se falar, nesse momento, em constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.
    […].”
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 23 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator